Tribunal: TJSP
Processo: 0093555-96.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Configuração do delito. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Policiais militares que prenderam o acusado em flagrante delito na direção do veículo de origem espúria, ocasião em que ele não soube justificar sua posse sobre o mencionado bem, cujo emplacamento encontrava-se adulterado com

Ementa:
RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Configuração do delito. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Policiais militares que prenderam o acusado em flagrante delito na direção do veículo de origem espúria, ocasião em que ele não soube justificar sua posse sobre o mencionado bem, cujo emplacamento encontrava-se adulterado com fita isolante. Negativa e versão que restaram isoladas nos autos. Circunstâncias da apreensão que demonstram a ausência de ingenuidade e de boa-fé na conduta do acusado, ainda mais porque cometida a conduta no exercício de atividade comercial. Dolo devidamente demonstrado nos autos. Condenação mantida.
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO IDEOLOGICAMENTE FALSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Materialidade e autoria delitivas configuradas. Acusado que por ocasião da abordagem policial apresentou CRLV ideologicamente falso. Laudo pericial de fls. 224/227 que comprovou a contrafação. Quanto à alegada ausência de dolo por não ter o documento sido apresentado espontaneamente e, sim, requisitado pela autoridade pública, ressalta o Professor Guilherme de Souza Nucci, "... irrelevante se o agente utiliza o documento falso em ato unilateral ou se o faz porque qualquer autoridade assim exige. Há perfeita possibilidade de configuração do tipo penal quando a exibição de uma carteira de habilitação falsa, por exemplo, é feita a um policial rodoviário que exige a sua apresentação, por estar no exercício de sua função fiscalizadora" (in Código Penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 18. Ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2017, pág. 1425). Ademais, a menos que tivesse o documento sido arrebatado pelo policial, o agente exibiu o documento falso por vontade própria livre e consciente. Condenação mantida.
CONCURSO MATERIAL. Hipótese era mesmo de concurso material entre todos os delitos porquanto autônomos, oriundos de condutas diversas, que vulneram bens jurídicos diferentes.
PENA. Bases mantidas no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos para cada um dos delitos, que se tornaram as definitivas, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas nas seguintes etapas dosimétricas. Quanto ao delito de receptação, mostra-se incabível a aplicação do privilégio (CP, 180, § 5o), tendo em vista o valor da res furtiva (avaliada em R$ 21.500,00 – fls. 19), que obviamente não pode ser considerado pequeno em relação ao salário mínimo vigente à época do fato.
REGIME E BENEFÍCIOS. Mantida a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o, parte final), consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da privativa de liberdade, a ser designada pelo Juízo da Execução, e pagamento de uma cesta básica a entidade pública ou privada com destinação social, também a ser designada pelo Juízo da Execução, mantido também o regime aberto para o caso de conversão (CP, art. 44, § 4o), tendo em vista o quantum de pena ora fixado e por se tratar de agente primário.
Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0093555-
96.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUAN DANIEL
FLORES DE LA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido em parte o Revisor, Des. Poças Leitão que declara.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
005556
APELAÇÃO:0093555-96.2015.826.0050
APELANTE:JUAN DANIEL FLORES DE LA CRUZ (SOLTO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CRIMINAL
RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. DOLO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Configuração do delito. Materialidade e autoria demonstradas nos
autos. Policiais militares que prenderam o acusado em flagrante
delito na direção do veículo de origem espúria, ocasião em que ele
não soube justificar sua posse sobre o mencionado bem, cujo
emplacamento encontrava-se adulterado com fita isolante.
Negativa e versão que restaram isoladas nos autos. Circunstâncias
da apreensão que demonstram a ausência de ingenuidade e de boa-
fé na conduta do acusado, ainda mais porque cometida a conduta
no
exercício
de
atividade
comercial.
Dolo
devidamente
demonstrado nos autos. Condenação mantida.
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO IDEOLOGICAMENTE FALSO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE DEFENSIVA AFASTADA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Materialidade e autoria
delitivas configuradas. Acusado que por ocasião da abordagem
policial apresentou CRLV ideologicamente falso. Laudo pericial de
fls. 224/227 que comprovou a contrafação. Quanto à alegada
ausência de dolo por não ter o documento sido apresentado
espontaneamente e, sim, requisitado pela autoridade pública,
ressalta o Professor Guilherme de Souza Nucci, “... irrelevante se o
agente utiliza o documento falso em ato unilateral ou se o faz
porque qualquer autoridade assim exige. Há perfeita possibilidade
de configuração do tipo penal quando a exibição de uma carteira
de habilitação falsa, por exemplo, é feita a um policial rodoviário
que exige a sua apresentação, por estar no exercício de sua função
fiscalizadora” (in Código Penal comentado / Guilherme de Souza
Nucci. 18. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro, Forense, 2017,
pág. 1425). Ademais, a menos que tivesse o documento sido
arrebatado pelo policial, o agente exibiu o documento falso por
vontade própria livre e consciente. Condenação mantida.
CONCURSO MATERIAL. Hipótese era mesmo de concurso
material entre todos os delitos porquanto autônomos, oriundos de
condutas diversas, que vulneram bens jurídicos diferentes.
PENA. Bases mantidas no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão e
10 (dez) dias-multa mínimos para cada um dos delitos, que se
tornaram as definitivas, não havendo outras circunstâncias a
serem consideradas nas seguintes etapas dosimétricas. Quanto ao
delito de receptação, mostra-se incabível a aplicação do privilégio
(CP, 180, § 5o), tendo em vista o valor da res furtiva (avaliada em
R$ 21.500,00 fls. 19), que obviamente não pode ser considerado
pequeno em relação ao salário mínimo vigente à época do fato.
REGIME E BENEFÍCIOS. Mantida a substituição da pena corporal
por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o, parte final),
consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privativa de liberdade, a ser designada pelo Juízo da Execução, e
pagamento de uma cesta básica a entidade pública ou privada com
destinação social, também a ser designada pelo Juízo da Execução,
mantido também o regime aberto para o caso de conversão (CP,
art. 44, § 4o), tendo em vista o quantum de pena ora fixado e por se
tratar de agente primário.
Recurso defensivo desprovido.
A r. sentença de fls. 319/325, cujo relatório
se adota, julgou procedente a ação penal para condenar JUAN DANIEL FLORES DE
LA CRUZ, em regime aberto, às penas de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-
multa mínimos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e de 1 (um)
ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos, como incurso no artigos 299,
caput, e 304 do mesmo Codex, em concurso material de infrações, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade pelo prazo da privativa de liberdade, a ser
designada pelo Juízo da Execução, e pagamento de uma cesta básica a entidade
pública ou privada com destinação social, também a ser designada pelo Juízo da
Execução.
Inconformado, apela o réu, buscando sua
absolvição por insuficiência quanto ao delito de receptação e por atipicidade da
conduta quanto ao delito de uso de documento ideologicamente falso, porque,
quanto a este delito, não houve a apresentação espontânea do documento (fls.
339/341).
O recurso foi processado e contrarrazoado
(fls. 345/351), contando os autos ainda com respeitável parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 359/361), pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado foi
denunciado pelo crime de receptação simples porque, no período compreendido
entre 14 de outubro e 2 de novembro de 2015, em horário e local incerto, em São
Paulo/SP, recebeu, adquiriu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, um veículo
GM/Corsa, cor bege, placas EWL-0503/Diadema-SP, pertencente à vítima José
Aparecido Custódio, coisa que sabia ser produto de crime. Também foi denunciado
por uso de documento ideologicamente falso porque, nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar acima descritas, fez uso de documento ideologicamente falso,
consistente no CRLV constando como emplacamento EWL-0309 que, na verdade,
pertencia a um GM/Agile.
Segundo o apurado, no dia 14 de outubro de
2015, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Rua Francisco Manoel da Silva, no 1,
Casa Grande, Diadema/SP, três indivíduos desconhecidos subtraíram, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, contra a vítima Diego
Henrique da Silva, o veículo acima descrito, de propriedade de José Aparecido
Custódio, conforme noticiado no boletim de ocorrência no 4678/2015, acostado a
fls. 14/16.
Após o roubo, o acusado recebeu o veículo
de uma pessoa desconhecida. Ocorre que no dia 2 de novembro de 2015, por volta
das 23 horas e 40 minutos, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conselheiro Nebias, altura do no 340, República, São Paulo/SP, quando
visualizaram Juan Daniel na condução do veículo GM/Corsa, cor bege, que
ostentava placas EWL-0509/Diadema-SP, tendo como passageiro Pedro José
Ramos Costa, e resolveram proceder à abordagem.
Ao verificarem as placas do veículo, os
policiais perceberam que no último número (“9”) havia uma fita isolante de cor
preta. Retirada a fita, revelou se tratar do número “3”. Efetuadas as pesquisas de
praxe, constatou-se que o referido emplacamento correspondia a um veículo
produto de roubo (B.O. no 4678/2015, de fls. 14/16). Além disso, foi apresentado
pelo indiciado um CRLV constando como emplacamento EWL-0309 que, na
verdade, pertencia a um GM/Agile, sem qualquer restrição (auto de exibição e
apreensão do documento de fls. 18 e laudo pericial de fls. 83/84).
Ao final da instrução, o acusado foi
condenado pelas condutas imputadas em concurso material de infrações.
Pois bem.
Para a demonstração da materialidade
delitiva, vieram aos autos: auto de prisão em flagrante (fls. 2), boletins de
ocorrência (fls. 10/16), autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls.
17/19), relatório de investigações criminais (fls. 51/55), laudos periciais (fls.
86/104, 184/187 e 224/227), além da prova oral coligida.
A autoria dos delitos imputados também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emerge cristalina dos elementos colacionados durante a persecução penal.
O acusado negou, em ambas as fases da
persecução penal, a prática do delito imputado. Na polícia, disse que pediu
emprestado o carregador do telefone celular para seu amigo Andres, que disse que
estava dentro do seu veículo, que estava estacionado na via pública, dando-lhe a
chave de tal veículo para pegar o carregador. Chamou, então, seu conhecido Pedro.
Disse também, que os policiais militares não quiseram ouvir sua versão e, por fim,
disse que não sabe o nome completo nem o endereço de Andres e não sabia que o
automóvel era roubado. Em juízo, disse que o veículo estava estacionado e apenas
pediu um carregador emprestado para seu amigo, um boliviano que o empregava
na região do Brás. Estava com seu amigo Pedro. O dono do carro se chama Andres.
Tinham acabado de jogar futebol e quis levar os policiais até Andres; porém não o
ouviram. Não apresentou qualquer documento do carro. O policial foi quem o
encontrou dentro do carro. É peruano e veio para o Brasil a trabalho, porém sem
emprego certo. Está preso atualmente por delito de roubo (fls. 8, 333 e mídia
digital).
Os policiais militares Heriberto dos Santos e
Matheus Novelo Soares de Moraes, que prenderam o acusado em flagrante delito
na posse do veículo de origem espúria, narraram, de forma coesa, segura e
imparcial, em ambas as fases da persecução penal, que no dia dos fatos, estavam
em patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo GM/Corsa, ostentando
placas EWL-0509/São Paulo-SP, transitando pela via em atitude suspeita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Realizaram abordagem e constataram que quem conduzia o veículo era o acusado,
tendo como passageiro o indivíduo Pedro José Ramos Costa. Ao consultarem o
emplacamento, verificaram que o último número estava com uma fita isolante
alterando número três para o nove. Ao verificarem o documento de licenciamento
que Juan apresentou, constataram que o emplacamento era EWL-0309/São Paulo-
SP, verificando que o número de chassi era compatível com o que estava no
documento; porém, ao consultarem a placa EWL-0309 constou que pertencia a um
veículo GM/Agile sem qualquer restrição. Em consulta ao verdadeiro
emplacamento do veículo GM/Corsa, constataram que o veículo era produto de
roubo registrado em 14.10.2015. Indagados, tanto o acusado como o passageiro
não souberam explicar a procedência do veículo, razão pela qual ambos foram
presos (fls. 3/5, 316, 332 e mídias digitais).
Eis a prova dos autos.
A negativa e versão apresentadas pelo
acusado em ambas as fases em que ouvido, além de contraditórias e inverossímeis,
não encontram respaldo no conjunto probatório, que se mostra suficiente à
manutenção da condenação.
Ao que exsurge do quadro probatório
colacionado nos autos, a prova acusatória é suficiente à manutenção da
condenação do acusado, tanto pela receptação quanto pelo uso de documento
ideologicamente falso. Os policiais militares prenderam o acusado em flagrante
delito na direção do veículo de origem espúria, ocasião em que o acusado não
soube justificar sua posse sobre o mencionado bem, cujo emplacamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontrava-se adulterado com fita isolante, e ainda apresentou CRLV
ideologicamente, o que foi constatado pelo documento de fls. 224/227. O
depoimento das testemunhas indica, diversamente do alegado em autodefesa, que
o documento falso foi apresentado pelo apelante aos milicianos (e não por estes
encontrado no carro, sem intervenção de qualquer conduta do denunciado).
E não há motivo nos autos para negar
crédito ao depoimento dos policiais militares responsáveis pela diligência.
Primeiro, porque a valoração do relato dos agentes públicos deve ser feita pelo
Estado-juiz como qualquer outra prova testemunhal, em consonância e obediência
ao sistema do livre convencimento motivado (CPP, art. 155, caput), mesmo porque
a condição de policial, por si só, não põe em xeque o valor dessa prova. Ao revés, a
condição de servidor público empresta aos seus depoimentos a presunção
relativa de veracidade de seus conteúdos, não infirmada pela defesa, como seria
seu ônus (artigo 156 do estatuto de ritos penais). Confiram-se, a propósito,
precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“São válidas como elemento probatório, desde que
em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de
14/03/2017)
“É de se asseverar que o simples fato das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
testemunhas de acusação serem policiais não é obstante para
que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes
sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos e seus
depoimentos serão considerados como qualquer testemunha,
já que nenhuma razão tinham para falsearem a verdade, a
não ser cumprirem com seus deveres funcionais. É óbvio que
pelas múltiplas atividades desenvolvidas pelos policiais, seria
demasiado rigor exigir-se a pompa de testemunhas
presenciais, quando se sabe que o usual é a recusa de
estranhos para testificarem o caso. Por outro lado, é de
sabença generalizada que, em locais onde se cometem os
delitos impera a lei do silêncio, principalmente em se tratando
de tóxicos” (TJSP, 3a Câm. Crim., Rel. Des. SEGURADO BRAZ,
RT 732/622).
Segundo,
porque
os
depoimentos
de
policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem, a
priori, inválidos ou desmerecidos, até por inexistir indícios de que pudessem ter
interesse em causar gratuito e falso prejuízo ao acusado. Como toda e qualquer
pessoa, podem os agentes públicos servir como testemunha (CPP, artigo 202) e, no
caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade dos policiais
militares que participaram da diligência, tampouco restou demonstrada alguma
pretensão dos agentes em incriminar injustamente o acusado. Nesse sentido, já
decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:
“Segundo entendimento reiterado desta Corte os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
édito condenatório, quando em harmonia com as demais
provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa
demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, Quinta Turma, Rel.
Min. RIBEIRO DANTAS, publicado no DJe de 11/10/2017).
(grifei)
“É assente nesta Corte o entendimento no sentido
de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus
de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não
ocorreu no presente caso.” (STJ, Quinta Turma, HC
393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
20/06/2017, DJe de 30/06/2017). (grifei)
Portanto, não se nega a validade dos
depoimentos apresentados pelos policiais militares.
A propósito, a prisão flagrancial do acusado,
na posse da res furtiva, erige presunção quanto à autoria da receptação, conforme
jurisprudência deste E. Tribunal:
“A apreensão de coisa subtraída, só por si, em
poder do agente, é prova firme e convincente de autoria,
porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado
oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi
consigo encontrado” (Ap. no 0058346-13.2008.8.26.0050, 4a
Câmara de Direito Criminal TJ/SP J. 20.03.12)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Mais uma vez, demonstra o legislador a intenção
de atingir os 'desmanches' de carros, que, funcionando na
clandestinidade, não costumam se apresentar como autênticas
empresas. Assim, ainda que a atividade se desenvolva no
domicílio do agente receptador, de modo informal, configura-
se o delito.”
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, não há que se falar em ausência de dolo, ao argumento de que o acusado
não tivesse consciência da origem espúria do veículo que conduzia. Primeiro,
porque as circunstâncias da apreensão bem demonstram a ausência de
ingenuidade e de boa-fé do acusado, ainda mais porque conduzia em via pública o
veículo, cujo emplacamento encontrava-se adulterado. Segundo, porque o acusado
não soube indicar a qualificação ou o paradeiro da pessoa de quem supostamente
recebeu o veículo. Nesse ponto, aliás, como bem pontuado pela MM. Juíza a quo,
“...o réu poderia ter chamado o seu amigo “Andres”, suposto dono do carro, para
comprovar seu álibi. O réu poderia, também, arrolar como sua testemunha Pedro,
que estava com ele quando de sua abordagem, de forma a confirmar sua versão. Não
o fez, quedando-se inerte e aceitando as consequências da não comprovação de sua
versão.” (fls. 322/323). O registro do veículo era ideologicamente falto e as placas
adulteradas. Ora, de todo evidente a intenção do apelante em não identificar o
veículo, certamente porque plenamente consciente de sua origem ilícita. Portanto,
diante de tais constatações, não há como se afastar o dolo do acusado,
perfeitamente caracterizado o crime previsto no artigo 180, caput, do Código
Penal, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desclassificação para a modalidade culposa.
E, ainda, quanto à alegada ausência de dolo
em relação ao crime de uso de documento falso, por não ter o documento sido
apresentado espontaneamente e, sim, requisitado pela autoridade pública, ressalta
o Professor Guilherme de Souza Nucci, “... irrelevante se o agente utiliza o
documento falso em ato unilateral ou se o faz porque qualquer autoridade assim
exige. Há perfeita possibilidade de configuração do tipo penal quando a exibição de
uma carteira de habilitação falsa, por exemplo, é feita a um policial rodoviário que
exige a sua apresentação, por estar no exercício de sua função fiscalizadora” (in
Código Penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. 18. Ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro, Forense, 2017, pág. 1425).
Assim, diante do conjunto probatório
coligido aos autos, que bem demonstrou a materialidade e autoria delitivas,
inclusive do crime antecedente à receptação, à míngua de justificativa plausível a
elidir a configuração do dolo, era mesmo de rigor a condenação do apelante pelos
delitos de receptação (CP, art. 180, caput) e uso de documento falso (CP, art. 304),
com a pena cominada à falsidade ideológica (CP, art. 299, caput), não havendo que
se falar em insuficiência probatória ou, ainda, em atipicidade das condutas.
E a hipótese era mesmo de concurso
material entre todos os delitos porquanto autônomos, oriundos de condutas e
desígnios diversos e independentes, que vulneram bens jurídicos diferentes.
Passo
à
análise
das
reprimendas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impostas.
Na primeira fase da dosimetria penal,
reputadas favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
mantenho as bases fixadas no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez)
dias-multa mínimos para cada um dos delitos, penas que se tornaram as
definitivas, por não haver outras circunstâncias a serem consideradas nas
seguintes etapas dosimétricas.
E, in casu, quanto ao delito de receptação,
mostra-se incabível a aplicação do privilégio (CP, 180, § 5o), tendo em vista o valor
da res furtiva (avaliada em R$ 21.500,00 fls. 19), que obviamente não pode ser
considerada como pequeno em relação ao salário mínimo vigente à época do fato.
Por fim, mantenho a substituição da pena
corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o, parte final), consistentes
em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da privativa de liberdade, a ser
designada pelo Juízo da Execução, e pagamento de uma cesta básica a entidade
pública ou privada com destinação social, também a ser designada pelo Juízo da
Execução, mantido também o regime aberto para o caso de conversão (CP, art.
44, § 4o), tendo em vista o quantum de pena ora fixado e por se tratar de agente
primário.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO, EM PARTE.
VOTO No 40.981 (Revisor vencido, em parte)
Rel.: Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti - Voto no 005556
APELAÇÃO No 0093555-96.2015 São Paulo
APELANTE: JUAN DANIEL FLORES DE LA CRUZ
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida vênia do entendimento da douta maioria,
dela divergi parcialmente, pois, pelo meu voto, absolvia o réu com
fulcro no inciso III, do artigo 386 do Código de Processo Penal, da
imputação de uso de documento falso, consoante artigo 304 do
Código Penal.
É que, segundo a acusação contida na denúncia, o uso do
documento falso constituiu em o réu apresentar a policiais militares
o Certificado de Registo de Licenciamento de Veículo (CRLV) que,
posteriormente, constatou-se ser falso.
Verificou-se que o apelante apresentou o referido
documento por ordem dos milicianos que, após consulta de praxe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constataram
indícios
de
falsificação,
pois
estava
com
emplacamento EWL 0309 que, na verdade, pertencia a outro
veículo, a saber, um GM/Agile (fls. 83/84)
Assim, a exibição do documento não foi espontânea, mas
realizada por determinação dos agentes do Estado que estão
sempre armados, a significar que a conduta do apelante não
caracterizou o crime de uso de documento falso.
A acusação do suposto uso do documento está, como
visto, circunscrita à sua exibição espontânea, o que não se deu no
caso vertente.
Nesse sentido a jurisprudência:
“Não há uso, em sentido penal, se o agente foi forçado
pela autoridade a exibir o documento (TJSP, RT
541/369; TRF da 2a R., Ap. 405, DJU 29.8.91, p. 20421).
Não se tipifica quando o documento é solicitado pela
autoridade, e não exibido espontaneamente pelo
agente (TJSP, RJTJSP 123/478, 102/453, RT 651/259)”.
“Não há crime de uso sem que o documento saia da
esfera do agente por iniciativa dele próprio (TJSP, RT
646/282)” (in “Código Penal Comentado”, de Celso
Delmanto e outros eminentes autores, 6a edição, Editora
Renovar, p. 605/606).
***

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
''FALSIDADE DOCUMENTAL - Uso de documento falso
- Descaracterização - Carteira nacional de habilitação
falsificada
apresentada
por
exigência
policial
Inexistência de vontade consciente de exibição -
Absolvição mantida'' (TJSP - RT 630/301).
Com efeito, em Juízo, os policiais militares Heriberto dos
Santos e Matheus Novelo Soares de Moraes asseveraram realizar
patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo GM/Corsa,
tendo como passageiro o apelante. Realizada a abordagem,
exigiram a apresentação dos documentos pessoas e do veículo. O
apelante, então, forneceu aos milicianos o documento CRLV, com
indícios de falsificação, o que restou confirmada, após a realização
de perícia.
Em suma: registre-se que ele não fez uso, mas, sim, exibiu-
o por solicitação de agente público (policial militar), pelo que atípica
a conduta delitiva.
Pelo meu voto, portanto, com a devida venia do
entendimento da maioria, dava provimento ao apelo para absolver o
réu com fulcro no inciso III, do artigo 386 do Código de Processo
Penal, da imputação de uso de documento falso, consoante artigo
304 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, acompanho o Voto do e. Relatora.
É como voto.
POÇAS LEITÃO
Revisor
vencido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
FD6A8B5
15
18
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A4185
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0093555-96.2015.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.